Tribunal: TJDFT
Processo: 0730735-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO DA DEVEDORA. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem dado à impenhorabilidade tratamento diferente do Código de Processo Civil anterior ao vigente. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser apenas "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para mitigar a norma, respeitando sempre a essência da norma protetiva.

2. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família.

3. No presente caso, a penhora de 2,5% (dois e meio por cento) da remuneração líquida mensal da devedora deve ser considerada válida, sendo percentual razoável em relação à sua remuneração, uma vez que atende ao princípio da efetividade da tutela executiva, bem como observa o princípio da menor onerosidade da execução. A presente medida não afeta a sobrevivência digna da parte e permite a quitação da dívida.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.